Tribunal: TJDFT
Processo: 0744348-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744348-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.F.R.A.D.L. e OUTROS contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos ajuizado contra F.F.D.L., indeferiu o pedido de pesquisa via CCS-BACEN. Os agravantes não postularam efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID 52449836). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator